Tribunal: TJMT
Processo: 0001120-20.2019.8.11.0038
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001120-20.2019.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOEL FRANCISCO DA SILVA - CPF: 029.148.181-73 (APELADO), LAURA LIMA DA SILVA PINHEIRO - CPF: 064.151.401-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – DELITO DO ART.129,§9o DO CP –

RECURSO MINISTERIAL –

CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA EXORDIAL ACUSATÓRIA PRETEXTADA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A ENSEJAR UM DECRETO CONDENATÓRIO – CONTEXTO DE

AGRESSÕES MÚTUAS

–

INCERTEZA
QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DO ÉDITO ABSOLUTÓRIO – ‘IN DUBIO PRO REO’ –

RECURSO DESPROVIDO.
Havendo dúvidas sobre a autoria, vez que as provas colhidas não se mostraram suficientes para atestar a dinâmica fidedigna dos fatos, a manutenção da absolvição é medida de rigor, com base no princípio do ‘
in

dubio
pro reo’.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que nos autos da ação penal no. 0001120-20.2019.8.11.0038 – (Cód. 107715) julgou improcedente a exordial acusatória e absolveu JOEL FRANCISCO DA SILVA, do delito capitulado no art. 129, § 9, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inc. II, do CPP, por entender que não existe prova da existência do fato, face à ausência de laudo pericial. (Sentença – ID. 158537330)

Irresignado, o Ministério Público pede a reforma da sentença a fim de que o apelado seja condenado nos termos da denúncia pela prática do crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica, haja vista que o contexto probatório, sob sua ótica, é robusto a comprovar a materialidade e autoria delitiva. (ID. 158537337)

Em contrarrazões, a defensoria pede a manutenção da sentença (ID. 158537343)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo
provimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (ID.161765190)

“APELAÇÃO CRIMINAL: LESÃO CORPORAL, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL QUE VISA A CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL, SOB O ARGUMENTO DE QUE, EM QUE PESE INEXISTIR LAUDO PERICIAL CONSTATANDO A AGRESSÃO POR PARTE DO ACUSADO, HÁ NOS AUTOS PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – VIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS À SACIEDADE – INOBSTANTE OS ARGUMENTOS LANÇADOS PELO ILUSTRE JULGADOR PARA PROFERIR SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, CALCADO NA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL, COMO É CEDIÇO, A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA TEM ADMITIDO QUE A MATERIALIDADE PODE SER COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DO FATO, TAL COMO NA HIPÓTESE EM TESTILHA, CONFORME VERIFICA-SE NA IMAGEM FOTOGRÁFICA DA LESÃO CORPORAL CAUSADA NO BRAÇO ESQUERDO VÍTIMA, REGISTRO DE OCORRÊNCIA, TERMO DE APREENSÃO DO PEDAÇO DE MADEIRA, TIPO RIPA, COM UM PREGO, UTILIZADO PELO RÉU PARA AGREDIR A VÍTIMA, BEM COMO PELA PROVA ORAL PRODUZIDA NO FEITO, SOBRETUDO PELA CONFISSÃO QUALIFICADA DO RÉU (LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA), DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA, AS QUAIS FORAM CATEGÓRICAS EM CONFIRMAR A EXISTÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA PEÇA VESTIBULAR ACUSATÓRIA, BEM COMO A AUTORIA DELITIVA QUE RECAI SOBRE A PESSOA DO ACUSADO - COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVA, A SENTENÇA MERECE REFORMA, PARA CONDENAR JOEL FRANCISCO DA SILVA, NOS EXATOS TERMOS DA DENÚNCIA - PELO PROVIMENTO DO APELO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso interposto, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Narra a denúncia: (ID. 158537321)

“(...)Pela prática dos seguintes fatos delituosos: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 24 de março de 2019, por volta das 16h00min, nas dependências da residência particular do casal, sediada na Rua 30, s/n, bairro Vila Mariana, cidade de Indiavaí/MT, JOEL FRANCISCO DA SILVA, no âmbito doméstico e familiar, ofendeu intencionalmente a integridade corporal e a saúde da sua companheira/ofendida LAURA LIMA DA SILVA PINHEIRO, causando-lhe, pois, as lesões corporais de natureza leve, conforme indicado no registro fotográfico de fls. 14. Fazem esclarecer as investigações es policiais que, no dia dos fatos, o denunciado e a ofendida iniciaram uma discussão por motivos de somenos importância, em razão de JOEL FRANCISCO DA SILVA desejar vender a máquina centrífuga para comprar substância entorpecente. Ato contínuo, JOEL FRANCISCO DA SILVA simplesmente passou a agredir fisicamente a ofendida, pelo que se apoderou de um pedaço de madeira com um prego na ponta, vindo a desferir um golpe no braço da vítima, perfurando-o. (...)”

Com efeito, evidencio a prova da materialidade nos autos
ex vi
da imagem fotográfica da lesão corporal causada no braço esquerdo vítima, do registro de ocorrência, e do termo de apreensão aonde consta o objeto “pedaço de madeira, tipo ripa, com um prego na ponta”, utilizado pelo recorrido para agredir a vítima. (Id. 158537321-fls.29)

Registro, com todas as
vênias
, que não desconheço o posicionamento jurisprudencial do Col. STJ acerca de que para configuração da materialidade do delito
de lesão corporal
no contexto
de
violência doméstica, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.11.340/06, sendo prescindível o exame
de
corpo
de
delito do art. 158 do Código
de
Processo Penal, se existentes outros elementos
de
prova.

Contudo, no caso vertente, das provas carreadas aos autos e, tal qual o sentenciante, tenho que o contexto probatório se encontra frágil, porquanto insuficiente para autorizar a prolação de um édito condenatório em desfavor do apelado.

De acordo com as provas, infere-se que as partes se desentenderam e, reciprocamente, se agrediram, primeiramente, com agressões verbais da parte do recorrido sendo revidado por agressão física da vítima, que evoluiu para um entrevero acentuado entre ambos, um que se armou de uma ripa de madeira
versus
a

outra munida de uma barra de ferro, conforme consta das declarações da vítima em sede policial (ID. 158537321-fls.13/14).

Certo é que, no caso em tela, diante das provas contidas nos autos, há dúvidas sobre a real dinâmica dos fatos, não havendo elementos probatórios suficientes a ensejar a condenação do apelado pelo crime de lesão corporal.

Não estou aqui a afirmar, com a certeza necessária, que o recorrido não tenha iniciado as agressões, mas apenas que não houve prova bastante que indicasse, de fato, como as agressões começaram e por quem,
máxime
porque ao que se deflui do contexto, é que se apresenta um ambiente de um casal adoecido por agressões, álcool e usos de drogas.

Resumindo, em briga generalizada, em que ocorrem agressões mútuas, sequer se sabe ao certo quem as iniciou, impõe-se a absolvição quanto à imputação de lesão corporal.

A propósito, elucida o ilustre Professor Paulo Rangel:

"[...] Portanto, estando o juiz diante de prova para condenar, mas não sendo esta suficiente, fazendo restar a dúvida, surgem dois caminhos: condenar o acusado, correndo o risco de se cometer uma injustiça, ou absolvê-lo, correndo o risco de se colocar nas ruas, em pleno convívio com a sociedade, um culpado. A melhor solução será, indiscutivelmente, absolver o acusado, mesmo que correndo o risco de se colocar um culpado nas ruas, pois antes um culpado nas ruas do que um inocente na cadeia [...] " (in Direito Processual Penal. 11a edição, ed. Lumem Juris. Rio de Janeiro: p. 35)

Neste sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - AGRESSÕES MÚTUAS - DÚVIDA RAZOÁVEL - ABSOLVIÇÃO - 1. Havendo dúvida razoável sobre a iniciativa das agressões e, não restando claro se o réu agiu para ofender a integridade corporal da vítima ou, de modo legítimo, para se defender; a melhor solução deve ser a absolvição. - 2. A existência de dúvida razoável sobre a configuração do fato, consoante conhecida diretriz interpretativa, deve ser aplicada em favor do réu.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0342.21.001575-2/001 - Relator(a) Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD Convocado) - 9a Câmara Criminal Especializa - Data de Julgamento 15/03/2023 - Data da publicação da súmula 15/03/2023).

“APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - RECURSO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO - NÃO CABIMENTO - AGRESSÕES MÚTUAS -IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DA REAL DINÂMICA DOS FATOS - IN DUBIO PRO REO. - Em face da constatação de mútuas agressões e não sendo possível afirmar quem as iniciou, deve ser mantida a absolvição, em respeito ao princípio do "in dubio pro reo". (TJMG - Apelação Criminal 1.0342.21.001575-2/001 - Relator(a) Des.(a) Maurício Pinto Ferreira- 9a Câmara Criminal Especializa - Data de Julgamento 23/11/2022 - Data da publicação da súmula 25/11/2022).

“APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AGRESSÕES MÚTUAS - INCERTEZA SOBRE A REAL DINÂMICA DOS FATOS - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
Havendo dúvidas sobre a autoria, vez que as provas colhidas não se mostraram suficientes para atestar a real dinâmica dos fatos, a manutenção da absolvição é medida de rigor, com base no princípio do in dubio pro reo.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0699.14.003467-8/001, Relator(a): Des.(a) Maria Isabel Fleck (JD Convocada) , 9a Câmara Criminal Especializa, julgamento em 16/11/2022, publicação da súmula em 18/11/2022)

Na seara penal, somente a prova firme e incontroversa está apta a ensejar um juízo de culpabilidade, de modo que, afigurando-se frágil, como ocorre no caso em tela, a manutenção da absolvição é medida de rigor, com base no princípio
in dubio pro reo
.

Desse modo, tenho que a manutenção da absolvição do apelado é a solução adequada para a espécie.

Ante o exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em benefício, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023